Tribunal: TJMT
Processo: 0008748-37.2008.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008748-37.2008.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento, Cédula de Crédito Industrial, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES - CPF: 101.704.309-44 (AGRAVANTE), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES (AGRAVANTE), ELIAS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 424.441.609-91 (AGRAVANTE), SHYRLEI SIMONE RODRIGUES (AGRAVANTE), MERCANTIL INDUSTRIAL DE ALIMENTOS VITORIA LTDA - CNPJ: 01.895.192/0001-04 (AGRAVANTE), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), MERCANTIL INDUSTRIAL DE ALIMENTOS VITORIA LTDA - CNPJ: 01.895.192/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 424.441.609-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SHYRLEI SIMONE RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

DECISÃO QUE NEGOU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO APÓS A OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 99, §2º DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2.
A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

3. Na hipótese fora oportunizado a parte agravante trazer aos autos elementos para a efetiva comprovação de que não possuía condição financeira de arcar com as custas processuais, no entanto a parte recorrente não trouxe aos autos documentos atuais para comprovar o estado de hipossuficiência financeira.

5
.
“A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

(STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

6.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 172595678) interposto por
Helvécio Ezequias Rodrigues
, em face da decisão monocrática integrada por embargos de declaração que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal relativo ao Recurso de Apelação nº
0008748-37.2008.811.0041
.

A parte agravante, inconformada com a decisão, recorre aduzindo que em nenhum momento foi determinado que parte recorrente apresentasse comprovantes de receitas e despesas.

Ao final requer o provimento do Agravo Interno, para o fim de conceder os benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões pelo desprovimento e pela aplicação da multa do art. 1.021, §4º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço, o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

A parte agravante, inconformada com a decisão recorre aduzindo que em nenhum momento foi determinado que a parte recorrente apresentasse comprovantes de receitas e despesas.

Os argumentos da Agravante não são aptos a provocarem a alteração da decisão agravada.

Isso é assim porque a questão já foi esclarecida ao agravante na decisão que rejeitou os embargos de declaração, Confira-se:

“[...] T
odavia, consta do despacho que determinou a comprovação dos requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita o esclarecimento para que o embargante comprovasse as despesas e receitas. Confira-se:

“[...]
A situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas
, as despesas e os honorários do processo,
o que não restou comprovado pelo Apelante.
[...]” (Id. 168124696, pág. 1, negritei e sublinhei)

Ora, se no despacho resta expresso que não houve a comprovação das despesas e no mesmo despacho é concedido o prazo para que o apelante/embargante comprove que está impossibilitado de arcar com as custas processuais, resta evidente que ele deve trazer além dos comprovantes de receitas os comprovantes de despesas. [...]” (Id. 171942659, pág. 3)

Registre-se,
foi facultado ao recorrente comprovar a sua hipossufiência financeira;
todavia,
não acostou documentos que permitam concluir que é hipossuficiente no âmbito financeiro.

Assim, diante da impossibilidade de realizar o cotejo entre receitas e despesas por ausência de documentos atuais que deveriam ser acostados pelo recorrente o indeferimento do benefício da justiça gratuita deve ser mantido.

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o indeferimento do pedido do benefício da justiça gratuita, razão pela qual
deve ser mantida a decisão agravada.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023